Tribunal: STF
Processo: ARE 1305579
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - SINDIPÚBLICOS/ES e Petherson Paulo Gama e outro interpõem agravos visando impugnar decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2°-A, DA LEI ESTADUAL N° 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL N° 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO - MODULAÇÃO DE EFEITOS - EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO PARA APÓS O INÍCIO DE EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N° 10.723/2017, EM 1° DE AGOSTO DE 2017 - SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO - FUNDO DE DIREITO - PERTINÊNCIA JURÍDICA DA RENÚNCIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PELO SERVIDOR ADERENTE AO SUBSÍDIO - LEI ORDINÁRIA OU LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - A EFICÁCIA DA SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA, AQUI TRATADA NA VIA DA POSTULAÇÃO DA RUBRICA DO CITADO AUXÍLIO PARA AS CATEGORIAS REMUNERADAS POR SUBSÍDIO, VALERÁ PARA TODAS AS DEMANDAS (SERVIDORES ESTADUAIS) E SURTIRÁ EFEITOS NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.



    TESE (I) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2°-A, DA LEI ESTADUAL N° 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL N° 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSIDIO, BEM COMO AS BALIZAS DE EVENTUAL MODULAÇÃO DE EFEITOS DAÍ DECORRENTES: 



    (1.1) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2°-A, DA LEI ESTADUAL N° 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL N° e 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO: A Lei Estadual n° 5.342/1996 consiste em lei regulamentadora, editada para esmiuçar o direito ao auxilio-alimentação, estabelecido pelo artigo 90, da Lei Complementar n° 46/1994. Sucede, contudo, que, sob pretexto de alterar a lei regulamentadora do benefício (Lei Estadual n° 5.342/1996), a Lei Ordinária Estadual n° 8.278/2006, em verdade, acabou por extinguir a rubrica do auxílio-alimentação para os servidores que recebessem suas remunerações por subsídios - efeitos estes que não observam o princípio da reserva de lei complementar, na medida em que o já citado art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual, conferiu a esta espécie normativa (rectius: lei complementar) a competência para instituir e, por interpretação lógica, modificar o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. 



    Verificada prima face vicio nomodinâmico, consubstanciada na invasão da esfera material de competência reservada ao domínio normativo de lei e complementar pela Lei Ordinária n° 8.276/2006, resta reconhecida a incompatibilidade da norma impugnada (art. 2°-A, da Lei Estadual n° 5.342/1996) com o art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual. 



    Dessa maneira, constatada a inconstitucionalidade formal do art. 2°-A, da Lei Estadual n° 5.342/1996, inserido pela Lei Ordinária Estadual n° 8.278/2006, com vigência a partir de 01.04.2006. 



    (I.2) BEM COMO AS BALIZAS DE EVENTUAL MODULAÇÃO DE EFEITOS DAÍ DECORRENTES: Além das razões de interesse da Administração Pública Estadual - que, do contrário, seria compelida a arcar com verba com potencial para atingir patamar bilionário - e da necessidade de respeito à segurança jurídica das situações já julgadas por este egrégio Sodalício e pelo c. STJ, somados ao fato de os servidores estaduais terem renunciado, de forma consciente e irretratável, ao recebimento do auxílio-alimentação, enquanto verba isolada, no momento em que optaram pela remuneração por subsídio, que atendeu ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, consistem em fundamentos relevantes para concessão de efeitos prospectivos à decisão de declaração de inconstitucionalidade do art. 2°-A, da Lei Estadual n° 5.342/1996. Relativamente à segurança jurídica, esta e. Corte de Justiça, desde 2008, vem se posicionando por negar o direito pelo auxílio-alimentação aos servidores remunerados por subsídio, de modo que chancelou a conduta da Administração Pública. Tais julgamentos sempre foram de conhecimento da Procuradoria-Geral do Estado. 



    Destarte, na medida em que a eficácia ex tunc poderia atingir situações há muito consolidadas, impõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 2°-A, da Lei Estadual n° 5.342/1996 (inserido pela Lei Ordinária Estadual n° 8.278/2006) no tempo, para que se concedam os efeitos prospectivos à decisão para após o início de eficácia da Lei Estadual n° 10.723/2017 - 1° de agosto de 2017. 



    TESE (II) SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO PARA ESSA ESPÉCIE DE DEMANDAS: A Lei Estadual n° 8.278/2006, que inseriu o art. 2°-A na Lei Estadual n° 5.342/1996 e suprimiu a rubrica relacionada ao pagamento de auxílio-alimentação dos servidores remunerados por subsídios, consiste em ato único, de efeitos concretos e permanentes, que não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo. Assim, a pretensão de recebimento do auxílio-alimentação que fora suprimido no ano de 2006 pereceu pela prescrição após contados cinco anos da edição do ato normativo, Lei Estadual n° 8.278/2006, que extinguiu o direito ao recebimento de tal benefício por rubrica específica. A Lei Estadual n° 8.278/2006 entrou em.vigor no 1° (primeiro) dia do mês seguinte ao de sua publicação (art. 1°, do citado diploma). 



    Considerando que tal lei foi publicada no Diário Oficial em 31 de março de 2006, o primeiro dia de sua vigência se deu em 1° de abril de 2006, para as categorias de servidores que recebiam por subsídio quando do inicio da vigência da Lei Estadual n° 8.278/2006, em 1° de abril de 2011 consolidou-se a prescrição da postulação de recebimento das verbas referentes ao auxílio-alimentação. Quanto às categorias (administração direta e órgãos da administração indireta) que optaram pelo subsídio em momento posterior ao início da vigência da Lei Estadual n° 8.278/2006, a prescrição do direito de ação também será sobre o fundo de direito e contados 05 anos da edição de cada legislação específica. 



    TESE (III) PERTINÊNCIA JURÍDICA DA RENÚNCIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IMPLEMENTADA PELOS SERVIDORES QUE OPTARAM PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, NOS TERMOS DE VÁRIAS NORMAS ESTADUAIS, QUE DISPUSERAM SOBRE A REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, CONSOANTE A RESPECTIVA CATEGORIA: A possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação concomitante à remuneração por subsídio, diante do caráter indenizatório da aludida rubrica, não impõe uma regra de obrigação para a Administração Pública, já que o fato de ser verba indenizatória e, portanto, transitória, pode ser objeto de extinção pela espécie normativa competente a qualquer tempo, sem que tal supressão importe em ofensa ao direito adquirido. 



    Certo que com a opção pela percepção de remuneração por subsídio em valores mais vantajosos financeiramente representa absorção do auxílio-alimentação pela nova modalidade de remuneração, porquanto o aludido auxílio foi, por óbvio, considerado na fixação do novo regime remuneratório, tanto é que a migração para a nova forma de remuneração se deu voluntariamente. 



    Diante da ausência de alegação e por não existir indício de decesso remuneratório, uma vez integrada referida verba à remuneração dos servidores, é descabida a afirmação de inconstitucionalidade na renúncia do auxílio quando da mudança da forma de remuneração, com base na simples premissa de ser verba indenizatória e, por conseguinte, possível a cumulação com o subsídio. 



    Dessa maneira, a renúncia à percepção de verba é perfeitamente válida e inserida nas regras da Administração Pública. 



    TESE (IV) A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM TAIS HIPÓTESES: Pelo fato de o direito à percepção ao auxílio-alimentação ter surgido apenas com a Lei n° 10.723/2017, e considerando os já mencionados efeitos ex nunc da decisão de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade aqui debatida para a data de 1° de agosto de 2017, incabível falar-se em possibilidade de antecipação de tutela, porquanto não reconhecido o seu direito em momento anterior. Não reconhecido o direito ao auxílio anteriormente à edição da Lei n° 10.723/2017, afastado está o pleito de recebimento de parcelas pretéritas, assim como fica superado, em virtude da supracitada lei estadual, o requerimento atinente às parcelas vincendas. 



    Impedidas as concessões de tutela de urgência, por serem as teses contrárias à percepção do direito, em síntese, ausência da evidência sobre a probabilidade do direito. 



    TESE (V) A LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA: A eficácia material da sentença coletiva (ação que originou o IRDR) não se sujeitará ao limite territorial da jurisdição do órgão prolator na instância originária, mas sim será pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo). 



    Com arrimo na jurisprudência do c. STJ, a eficácia da sentença em ação coletiva, aqui tratada na via da postulação da rubrica de auxílio-alimentação para as categorias remuneradas por subsídio surtirá efeitos nos limites da competência territorial do Estado do Espírito Santo.” (destaques originais)”



    No recurso extraordinário interposto por Petherson Paulo Gama e outro, com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 6°; 7°, inciso XXX; e 39, §§ 3º, 4° e 11, da Constituição Federal. 



    Defendem “que seja restaurada a vigência integral dos mandamentos constitucionais da irrenunciabilidade do direito social à alimentação do trabalhador, da proibição de diferenças salariais desmotivas para os servidores públicos pelo único critério de modalidade de remuneração, pela compatibilidade de percepção de verba indenizatória concomitantemente com o subsídio, e igualmente restaurar a vigência pela aplicação de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade das normas, não havendo sua prescrição, e não modulação de efeitos na hipótese em concreto”.



    No apelo extremo manejado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espirito Santo - SINDIPÚBLICOS/ES, por sua vez, afirma-se que “o acórdão recorrido está em conflito expresso ao disposto no inciso III, do artigo 1°, e artigo 6°, ambos da Constituição Federal, com a ADPF 45/DF e com jurisprudência pacífica do STF, impondo-se, assim, a reforma do acórdão para adequar-se a Constituição Federal e as interpretações promovidas pelo STF”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina “pelo desprovimento dos recursos.”. O referido parecer ficou assim ementado:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/06). SUPRESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA REFERIDA DECISÃO (SE EX NUNC OU EX TUNC), À PRESCRIÇÃO DA DEMANDA E À RENÚNCIA AO REFERIDO AUXÍLIO POR PARTE DOS SERVIDORES QUE OPTARAM PELO REGIME DE SUBSÍDIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, INCISO III, 6°, 7°, INCISO XXX; 39, §§ 3º, 4° E 11, DA CF/88. DESCABIMENTO. AGRAVO DO SINDICATO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287-STF. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS (QUANTO A ALGUNS TEMAS). SÚMULA Nº 284-STF. QUESTÃO DE FUNDO: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 280 E 283-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.”



    Decido.



    Não procede o agravo aviado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - SINDIPÚBLICOS/ES contra a decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa à incidência da Súmula nº 280 do STF.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



     



    Com relação ao recurso extraordinário interposto por Petherson Paulo Gama e outro, a irresignação também não merece prosperar, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame dos fatos e provas que compõem a lide, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.301.455/SC-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 27/4/21 - grifo nosso).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. O exame da espécie de prescrição aplicável – total ou parcial – dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 804.615/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/6/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.05.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CUSTEIO. LEIS 176/1994, 921/1995, 1.136/1996, 2.596/2000, 2.944/2002 E LC 840/2011. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 



    1. Inicialmente, no tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QORG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 



    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 



    3. Quanto ao mérito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação distrital aplicável à espécie (Leis nº 176/1994, 921/1995, 1.136/1996, 2.596/2000, 2.944/2002 e LC 840/2011) e do conjunto fáticoprobatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280, do STF. 



    4. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.202.973/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/5/2020) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Auxílio-alimentação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.220.646/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 1°/10/19) 



    Ademais, inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12). 



    Ressalte-se, por fim, que não merece trânsito o apelo extremo pela alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que a análise do recurso extraordinário interposto com fundamento nesse dispositivo depende da demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível, portanto, quando há mera pretensão de revisão de interpretação dada a norma infraconstitucional, como no presente caso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS ‘A’, ‘C’ E ‘D’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. II – A admissão do recurso extraordinário pela alínea ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 833.240/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/2/14).



    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - SINDIPÚBLICOS/ES e, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso aviado por Petherson Paulo Gama e outro. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



     



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente